Tribunal: STF
Processo: RE 403205
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ICMS. CONCESSÃO
 DE CRÉDITO PRESUMIDO. PROTOCOLO INDIVIDUAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE NÃO CONFIGURADA.
1.      Falta aos
incisos XIII e LVII do art. 5º da Constituição Federal o devido
prequestionamento (Súmulas STF nºs 282 e 356).
2.      O Poder Público
 detém a faculdade de instituir benefícios fiscais, desde que
observados determinados requisitos ou condições já definidos no
texto constitucional e em legislação complementar. Precedentes do
STF.
3.      É dever da Administração Pública perseguir a satisfação
da finalidade legal. O pleno cumprimento da norma jurídica constitui
 o núcleo do ato administrativo.
4.      Concessão de benefício fiscal
 mediante ajuste entre Administração Pública e administrado.
"Protocolo individual". Instrumento de intervenção econômica que
impõe direitos e obrigações recíprocas. Dever jurídico da
Administração Pública de atingir, da maneira mais eficaz possível, o
 interesse público identificado na norma.
5.      Princípio da
razoabilidade. Hipótese que carece de congruência lógica exigir-se o
 comprometimento da Administração Estadual em conceder benefício
fiscal presumido, quando a requerente encontra-se inadimplente com
suas obrigações tributárias.
6.      Violação ao princípio da
publicidade não configurada. Negativa de celebração de "protocolo
individual". Incontroversa existência de autuações fiscais por
prática de infrações à legislação tributária estadual. Interesse
preponderante da Administração Pública.
7.      Recurso extraordinário
conhecido e improvido.